Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-51.2016.8.11.0036
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000666-51.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 065.818.701-53 (APELADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ART. 485. III DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– ART. 485, §1º DO CPC – ABANDONO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA CASSADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.” (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

2. Sentença cassada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000666-51.2016.811.0036, que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta que para ser extinto o processo por abandono, há a necessidade de que se comprove o
animus
de abandonar a causa.

Revela que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da demanda.

Defende que não basta o desatendimento a uma única intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser reiterada, a ponto de criar inconteste impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda.

Acentua que somente foi intimado para manifestar-se nos autos, em uma única oportunidade, sem, contudo, ter o juízo determinado a intimação pessoal com a advertência prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 129113027]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de WALDERSON ALVES PEREIRA, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.º 201516787 alcançava a importância de R$140.349,90 (cento e quarenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A Fazenda Pública Estadual, ao id. 129113021 – pág. 22, foi intimada para, no prazo de 10 (dez) dia, providenciar o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Certificado o decurso do prazo, o juízo
a quo
prolatou sentença, com a seguinte fundamentação e parte do dispositivo, vejamos:

“(...)Em ref. 24, a parte exequente foi intimada para que realizasse o devido prosseguimento do feito, porém a mesma manteve-se totalmente inerte.

Nesse sentido, em obediência ao §1º do art. 485 do Novo CPC, por impulsionamento foi realizado a intimação do procurador do ESTADO DE MATO GROSSO, para que no prazo legal cumprisse a determinação judicial, sob pena da extinção do processo, sem resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Imperioso a extinção do presente feito sem resolução de mérito, por abandono da causa pela parte exequente, visto que houve a obediência por este Juízo do §1º do art. 485 do Novo CPC, pois o entendimento majoritário da Jurisprudência reza que a intimação pessoal do procurador do ESTADO DE MATO GROSSO por carta com aviso de recebimento é totalmente válida quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito (art. 273, II, do Novo CPC), a qual deve ser imediatamente cumprida sob pena de extinção do feito, sem análise do mérito, observemos:

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.

1. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''.

2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ – Processo REsp 1352882 MS 2012/0234266-4, Orgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Publicação DJe 28/06/2013, Julgamento 12 de Junho de 2013, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN)

Desse modo, uma vez que a parte exequente foi devidamente intimada e manteve-se inerte quanto ao cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, torna-se impossível a continuidade do presente feito, segundo os mandamentos legais previstos no art. 485, III do Novo CPC.

Dessa forma, a extinção do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de Processo Civil..”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
ausência de intimação pessoal antes de sentença do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Com efeito, para a extinção do processo por abandono da causa é necessário intimação específica e pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC/15, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu,
verifica-se que não houve intimação pessoal do ente estadual para que impulsionasse o processo sob pena de extinção.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR EM 5 (CINCO) DIAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada. (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

(N.U 0017806-37.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022

Portanto, não restou configurada a ocorrência de desinteresse ou desídia da parte autora, haja vista que a extinção proferida pelo juízo de origem ocorreu sem a intimação pessoal da apelante para impulsionar o processo no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022